Tribunal: TJMT
Processo: 1000640-57.2024.8.11.0100
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000640-57.2024.8.11.0100
ORIGEM: VARA ÚNICA DE BRASNORTE
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BRASNORTE
RECORRIDO: GISSELI DA SILVA GROSS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SERVIDORA GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por ente municipal contra sentença que reconheceu à servidora contratada temporariamente, gestante à época da rescisão contratual, o direito à indenização substitutiva decorrente da estabilidade provisória do período gestacional e cinco meses após o parto, bem como fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora pública contratada por tempo determinado tem direito à estabilidade provisória e à indenização substitutiva; (ii) examinar a possibilidade de condenação por danos morais em razão da dispensa durante o período gestacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 542 (RE 842844), firmou entendimento vinculante no sentido de que é assegurada à servidora gestante, ainda que ocupante de cargo comissionado ou contratada temporariamente, a estabilidade provisória e o direito à licença maternidade.
4. Comprovado que a gravidez teve início durante a vigência do contrato, é cabível a indenização substitutiva correspondente à estabilidade gestacional, quando já encerrado o vínculo.
5. A jurisprudência do TJMT é pacífica ao reconhecer o direito à indenização pelo período da estabilidade gestacional quando a contratação é temporária e já extinta no momento da constatação do direito.
6. A dispensa imotivada durante a estabilidade gestacional, por si só, não enseja reparação por danos morais, sendo necessária a demonstração de conduta ofensiva aos direitos da personalidade da servidora, o que não se verificou no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A servidora contratada temporariamente tem direito à indenização substitutiva decorrente da estabilidade provisória gestacional, quando a gravidez se inicia durante a vigência do contrato, nos termos do Tema 542 do STF. 2. A mera dispensa durante o período gestacional, desacompanhada de conduta lesiva à honra ou à dignidade da servidora, não configura dano moral indenizável.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVIII; ADCT, art. 10, II, “b”; RE 842844/DF (Tema 542 STF).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000640-57.2024.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELANTE), GISSELI DA SILVA GROSS - CPF: 057.231.501-54 (APELADO), DANIELLA MAIA DUTRA - CPF: 005.113.101-37 (ADVOGADO), AMANDA MENEZES LOBO - CPF: 054.366.321-30 (ADVOGADO), FLAVIO SILVA DA CUNHA - CPF: 015.005.291-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025